Tribunal: TJMT
Processo: 1004163-15.2017.8.11.0006
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-07-10
Data de publicação: 2023-07-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TURMA RECURSAL ÚNICA
Número Único
:

1004163-15.2017.8.11.0006
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA]
Parte(s):

[MANOEL FRANCISCO DA SILVA - CPF: 469.092.731-68 (RECORRENTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MARIA IZABEL BRAGA - CPF: 545.036.801-10 (RECORRIDO), SIMONE JASSEK DRUMOND - CPF: 837.119.961-91 (ADVOGADO), KELVIN SILVA BALIEIRO - CPF: 047.553.531-65 (ASSISTENTE), HELBER THIAGO RONDON DE MIRANDA - CPF: 010.153.521-03 (ASSISTENTE), NATALIA DA SILVA RODRIGUES - CPF: 069.300.831-86 (ASSISTENTE)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.
E M E N T A
JULGAMENTO POR
SÚMULA
(ART. 46, DA LEI N. 9.099/1995)
R E L A T Ó R I O

JULGAMENTO POR
SÚMULA
(ART. 46, DA LEI N. 9.099/1995)

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/07/2023